Tribunal: TCU
Processo: 042.685/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4489/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.685/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Marcelo Antonio de Abreu Costa (CPF XXX.912.593-XX); Maria Altermiza de Araujo Freires (CPF XXX.434.702-XX); Meire Jane Renovato de Lima (CPF XXX.423.831-XX); Odilon Ferreira de Sousa Junior (CPF XXX.697.341-XX); Paulo Jose Ferreira de Souza Barbosa (CPF XXX.320.314-XX); Randerson Ranny Modesto de Sousa (CPF XXX.208.621-XX); Regeane Aguiar de Sousa (CPF XXX.863.692-XX); Robert Kenryo Omori (CPF XXX.689.638-XX); Rodrigo Gorgal Mourelle (CPF XXX.197.007-XX) e Rosemery Freitas de Sousa de Almeida (CPF XXX.556.542-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.